Tribunal: STF
Processo: ADI 1030
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-02-25
Data de publicação: 1994-02-25

Ementa:
EMENTA:   CONSTITUCIONAL.   SERVIDOR   PÚBLICO.  CONCURSO
PÚBLICO. INGRESSO.
            I. - Normas infraconstitucionais que estabelecem forma de
investidura  em  carreira  diversa daquela  para  a  qual  o servidor
público ingressou por concurso: inconstitucionalidade.
            II. - Suspensão da eficacia de normas da Lei Complementar
n. 81, de 10.03.93, do Estado de Santa Catarina.